Tribunal: TJBA
Processo: 8038915-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038915-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GDLMA MED SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s): LUCIANO MORAL LOPES APELADO: VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO DE PRAZOS. ATO NORMATIVO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção. A Recorrente defende a regularidade do preparo e requer o processamento da apelação. II. Questão em discussão A questão central submetida à apreciação consiste em verificar a presença dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso de apelação originário, com foco na tempestividade recursal e na incidência das regras de suspensão de prazos decorrentes de atos normativos locais. III. Razões de decidir O juízo de admissibilidade recursal ostenta natureza de ordem pública, o que autoriza a reanálise dos pressupostos a qualquer tempo e grau de jurisdição. Constata-se a absoluta intempestividade do recurso de apelação, circunstância que impede o exame do mérito recursal e suplanta a discussão anterior sobre o preparo processual. O prazo recursal para a interposição da apelação decorreu integralmente em 09/10/2024. A Recorrente baseou a contagem de seu prazo na suposta suspensão decorrente do Ato Normativo Conjunto 007/2024. Contudo, a suspensão de prazos determinada por referido ato normativo tem aplicação estrita e não altera a fluência do prazo no caso concreto, tornando extemporânea a insurgência protocolada em data posterior ao termo final. A ausência de tempestividade resulta em preclusão temporal e inviabiliza o conhecimento do recurso principal, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento, embora por fundamento diverso. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo interno desprovido, mantendo-se o não conhecimento do recurso de apelação, com base no reconhecimento de sua intempestividade. Tese de julgamento: "1. A tempestividade constitui requisito objetivo e inflexível de admissibilidade recursal, de modo que a interposição de recurso fora do prazo legal, sem o amparo de causa suspensiva ou interruptiva aplicável ao caso concreto, impõe o seu não conhecimento imediato." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil; Art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8060588-79.2024.8.05.0000, Relator: Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, julgado em 11/02/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8059744-32.2024.8.05.0000, Relatora: Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, julgado em 03/04/2025; TJ-BA - Agravo: 8042968-54.2024.8.05.0000, Relator: Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/02/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível n. 8038915-61.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante GDLMA MED SERVICOS MEDICOS LTDA e, como Agravado, VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, por votação unânime, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação por fundamento diverso, qual seja, a manifesta intempestividade, nos termos do voto condutor do eminente Desembargador Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07